Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-45.2025.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800362-45.2025.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: ELIANE VALENTE DA SOLEDADE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO PREVENTIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO POR PORTARIA MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível decorrente de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra ato do Prefeito Municipal de Tomé-Açu, que, por meio do art. 2º da Portaria Municipal nº 04/2025, determinou a redução de 1/3 de sua remuneração durante afastamento preventivo no curso de processo administrativo disciplinar. A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade parcial do ato administrativo, determinar que o Município se abstivesse de realizar novos descontos e ordenar a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legal a redução de 1/3 da remuneração de servidora pública afastada preventivamente em razão de processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados com fundamento em portaria municipal incompatível com a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário é cabível, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva de mandado de segurança em desfavor de ente público.

A redução remuneratória imposta durante o afastamento preventivo viola o art. 37, XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

O afastamento preventivo no âmbito de processo administrativo disciplinar possui natureza cautelar e não punitiva, de modo que não autoriza a supressão ou redução da remuneração do servidor.

A diminuição dos vencimentos antes da conclusão do processo disciplinar antecipa os efeitos de eventual sanção administrativa e afronta o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará afasta a possibilidade de redução da remuneração de servidor submetido a apuração administrativa ou penal sem condenação transitada em julgado.

A circunstância de a redução remuneratória ter sido fundamentada em legislação municipal anterior à Constituição de 1988 reforça a ilegalidade do ato, porque norma incompatível com a ordem constitucional vigente não é recepcionada.

A restituição dos valores indevidamente descontados é medida necessária para recompor verba de natureza alimentar suprimida por ato administrativo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O afastamento preventivo de servidor público no curso de processo administrativo disciplinar, por possuir natureza cautelar, não autoriza a redução de sua remuneração. 2. A diminuição de vencimentos sem conclusão do processo disciplinar e sem imposição válida de penalidade viola a irredutibilidade remuneratória e a presunção de inocência. 3. É nulo o ato administrativo que determina redução remuneratória com fundamento em norma não recepcionada pela Constituição Federal. 4. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração do servidor por força de ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Mandado de Segurança, nº 2017.04548793-77, 182.338, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 10.10.2017, pub. 27.10.2017; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0803950-18.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.10.2021, pub. 01.11.2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário, e negá-lo provimento, confirmando a sentença reexaminada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
decorrente de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
Eliane Valente da Soledade
em face de ato atribuído ao
Prefeito Municipal de Tomé-Açu
, por meio da qual foi
concedida a segurança pleiteada
, determinando-se a nulidade parcial de ato administrativo municipal e a restituição de valores indevidamente descontados da remuneração da impetrante.

A decisão em reexame
(ID 33446769
) reconheceu a ilegalidade do artigo 2º da Portaria Municipal nº 04, de 17 de janeiro de 2025, por entender que referido dispositivo afronta o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. Na oportunidade, o juízo de origem confirmou a liminar anteriormente deferida, declarando a nulidade do mencionado dispositivo da portaria e determinando que o Município de Tomé-Açu se abstenha de efetuar quaisquer descontos na remuneração da impetrante, bem como proceda à restituição dos valores indevidamente descontados durante o período de afastamento, em razão de processo administrativo disciplinar instaurado contra a servidora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, houve manifestação da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinando pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação integral da sentença, conforme
Núm. 33768675.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente Reexame Necessário preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que estabelece a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que a sentença concessiva de mandado de segurança envolve interesse de ente público.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da redução de 1/3 (um terço) da remuneração da impetrante, servidora pública municipal, durante afastamento preventivo decorrente da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), medida determinada pelo artigo 2º da Portaria Municipal nº 04/2025, editada pelo Prefeito do Município de Tomé-Açu.

Conforme se depreende dos autos, a impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, foi submetida à instauração de Processo Administrativo Disciplinar, sendo inicialmente afastada preventivamente de suas funções pelo prazo de 30 (trinta) dias, medida posteriormente prorrogada por mais 90 (noventa) dias, por meio da referida Portaria Municipal. Ocorre que o artigo 2º do mencionado ato administrativo determinou a redução de 1/3 (um terço) da remuneração da servidora durante o período de afastamento cautelar, circunstância que motivou a impetração do presente mandamus.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte deve ser examinada à luz dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, ambos diretamente relacionados à proteção da remuneração do servidor público.

Dispõe a Constituição da República:

Art. 37, XV, da Constituição Federal:

“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, §4º, 150, II, 153, III e §2º, I.”

A garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória constitui verdadeiro instrumento de proteção da estabilidade financeira do servidor público, impedindo que a Administração Pública promova reduções arbitrárias ou prematuras em sua remuneração.

No caso concreto, observa-se que o afastamento da servidora decorreu de medida cautelar no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar, cujo objetivo é assegurar a regular apuração dos fatos investigados, evitando eventual interferência do servidor na produção de provas ou no curso da investigação administrativa.

O afastamento preventivo no curso do processo administrativo disciplinar possui natureza cautelar e não punitiva, razão pela qual não pode gerar prejuízo remuneratório ao servidor, sob pena de se antecipar indevidamente os efeitos de eventual penalidade administrativa, em total afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal:

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADA.INCIDENTE DO INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29, § 1º DA LEI 5.810/94. JÁ DECLARADA PELO PLENO.MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO.COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF E TJPA. 1-Não acolhimento da Preliminar de impossibilidade de utilização do writ, eis que não se trata de ação de cobrança, mas de suspensão do ato coator que determinou a redução de 1/3 (um terço) do valor na remuneração do servidor afastado; 2-O incidente de inconstitucionalidade do art. 29, § 1º da Lei 5.810/94 já foi objeto de pronunciamento do Pleno, onde foi julgado procedente o incidente. Questão superada considerando o disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC/1973; 3
-O Supremo Tribunal Federal e esta Egrégia Corte tem entendimento pacificado acerca da impossibilidade de redução de remuneração de servidor público que tenha sido denunciado e esteja respondendo a processo penal por crime funcional, sem que tenha havido condenação transitada em julgado
; 4- Comprovado a redução de 1/3 dos vencimentos do servidor/impetrante face a aplicação disposta no art. 29, § 1º da Lei 5.810/94, a qual foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal, resta comprovado o ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora e o direito líquido e certo do impetrante em não ser descontado de seus contracheques o referido percentual; 5- Segurança concedida. (2017.04548793-77, 182.338, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-27) –
grifamos.

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEM DIREITO A PERCEPÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE AFASTAMENTO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO PAD. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO, A UNANIMIDADE.
1. Servidora Pública afastada de suas funções acusada de abandono de cargo, deixou de receber os vencimentos por meio de decisão no PAD instaurado contra si. Decisão de primeiro grau concedeu a segurança para determinar o pagamento dos valores que a servidora não percebeu durante o tempo que ficou afastada. 2. Supressão de salários sem condenação com trânsito em julgado é ato ilegal
. Sentença confirmada por meio de Remessa Necessária. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08039501820198140045, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2021) –
grifamos.

No caso em exame, verifica-se que a redução remuneratória foi fundamentada em legislação municipal anterior à Constituição Federal de 1988, circunstância que reforça ainda mais a ilegalidade do ato administrativo, na medida em que normas incompatíveis com o texto constitucional não são recepcionadas pela ordem constitucional vigente.

Assim, mostra-se correta a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do dispositivo da Portaria Municipal que determinou a redução salarial, bem como ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora, providência que se impõe diante da natureza alimentar da verba remuneratória.

Dessa forma, constata-se que a decisão recorrida foi proferida em plena consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o entendimento reiterado desta Corte de Justiça, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço do Reexame Necessário, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator.

Belém, 17/04/2026